Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 40543183, deferiu-se a expedição de precatório complementar em benefício de MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS e acolheu-se a impugnação de ID: 31459771, para retificar aos cálculos do saldo remanescente já inscritos no precatório de ID: 27714127, expedido em favor MARIA DE CASTRO BARREIRA. A requisição de precatório complementar em favor de MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS foi cadastrada no Sistema SAPRE e reenviada para revisão da Coordenação de Precatórios – COORPRE, conforme certificado no ID: 44147233. Para evitar tumulto processual, registro que os autos foram enviados para Contadoria no ID: 43067284, solicitando ajuste do cálculo ID: 32163273, sem atualização de valores e data. Em razão disso, a Contadoria juntou manifestação técnica (ID: 43132093). A remessa se deu, porém, para que fosse possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, conforme consignado no ID: 43867158. Feitos esses esclarecimentos, passa-se agora às diligências necessárias para a retificação dos valores inscritos na requisição complementar expedida em favor de MARIA DE CASTRO BARREIRA. Intime-se o SINDIRETA para esclarecer se a requisição constante de ID: 27714127 deu origem ao precatório n. 0724439-33.2021.8.07.0000 e ainda se encontra pendente de pagamento; e informar se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 31459772, à luz do que foi decidido no tópico 1 do ID: 40543183. Brasília, 17 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador